Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DA EMPRESA. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do exequente.
3. Nos termos do CPC, art. 865, faculta-se ao juiz a determinação de penhora de estabelecimento comercial, desde que inexista outro meio eficaz para a efetivação do crédito.
4. A medida constritiva deve ser mantida na hipótese de não haver provas suficientes de que a constrição comprometerá o exercício da atividade empresarial.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.